Tribunal: STF
Processo: RHC 58468
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RESIDUAL. LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL. LEI 6.750/79, ART-88, PARAGRAFO ÚNICO (EXEGESE). - OS
PROCESSOS EM CURSO DEVEM PERMANECER NA COMPETÊNCIA DAS VARAS DO
DISTRITO FEDERAL E CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASILIA, SEM O
DESLOCAMENTO PARA AS NOVAS COMPETENCIAS INSTITUIDAS. RECURSO DE
HABEAS CORPUS DENEGADO.